Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718227-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARY ANNE LEANDRO DE MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Mary Anne Leandro de Morais contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0715383-31.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida para que fossem suspensos os descontos na conta corrente da Autora, ora Agravante, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID n. 230367946. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A questão principal debatida nos autos é recorrente em sede de Varas Cíveis, consistindo na pretensão de revogação da autorização para débito em conta, direcionada ao banco. Observando a evolução no julgamento deste Tribunal, bem como analisando os fundamentos das decisões superiores, modifiquei o meu entendimento anterior para afastar o pleito apresentado. Vejamos. A Resolução BACEN no 4.790, de 26 de março de 2020, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, estipula que: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9oO cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.” Portanto, o cancelamento da autorização exige não somente a solicitação do consumidor, mas também a inexistência de cláusula contratual autorizativa. A parte autora não questiona a validade dos contratos, bem como não informa a inexistência de cláusula de autorização de débito em conta para o pagamento dos contratos. A cláusula de AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO, inclusive, pode ser verificada no contrato apresentado – ID n. 233254717 (cláusula décima quarta). É cediço que nestes contratos o consumidor é beneficiado com taxas de juros mais reduzidas, diante da garantia no pagamento pactuado. Portanto, no caso em apreço, observando ser a parte autora pessoa maior e capaz, bem como diante da expressa previsão contratual sobre a possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta e benefícios de taxas bancárias oriundas desta modalidade de contração, não há possibilidade de acolhimento no pleito, nesta fase processual. Verifiquei que o acolhimento da tese estava acarretando o enriquecimento ilícito dos consumidores, pois estariam mantendo o benefício econômico alcançado por esta modalidade contratual (taxa de juros mais baixa), em que pese a garantia do recebimento do crédito pela instituição bancária tenha sido afastada, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva do consumidor, que deve ser observada em todas fase do contrato. Cumpre registrar, ademais, que as revisões contratuais somente poderão ocorrer em caráter excepcional, sempre observando a incidência de um elemento fático-jurídico que autorize a modificação, o que não ocorre no caso em apreço, pois a pretensão relaciona-se a dificuldade econômica do consumidor arcar com o pagamento. Nesse sentido, segue a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BANCO CENTRAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. TEMA 1085. INCIDÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. 1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e usufruir de produtos e serviços, alegar vício de vontade na formação do contrato com o objetivo de alterar suas obrigações. 4. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em conta corrente referente a dívida de empréstimo bancário, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 5. É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedente deste Tribunal. 6. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 7. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento suficiente para eventual declaração de insolvência, tampouco pode ser utilizado para justificar a suspensão dos descontos realizados em conta corrente. Precedente deste Tribunal. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1977425, 0704519-62.2024.8.07.0002, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) Observando que o meu entendimento anterior, inclusive, estava violando, por via transversa a Tema 1058 do STJ (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.) Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Em suas razões recursais, a Agravante questiona a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização de desconto em conta corrente, por configurar renúncia a direito, vedada pelo artigo 51 do CDC. Imputa ao Agravado comportamento desleal, por ter concedido limite de crédito superior à capacidade financeira da Agravante, considerando a sua situação de superendividamento. Discorre sobre os princípios da boa-fé, função social do contrato e probidade. Defende que, nos termos do artigo 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, é possível a revogação da autorização de descontos em conta corrente pelo consumidor a qualquer tempo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na espécie em exame, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente. Para tanto, defende, em suma, que a Resolução n. 4.790/2020 do BACEN autoriza o consumidor a revogar, a qualquer tempo, a autorização dada para que os descontos das parcelas referentes ao contrato de mútuo sejam realizados em sua conta corrente. Examinando os argumentos suscitados pela Agravante e os documentos que instruem o presente recurso, tenho que, ao menos em sede de cognição sumária, assiste razão à Agravante. Sucede que a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos correspondentes de empréstimos, nos seguintes termos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Destaco que a Agravante comunicou à instituição bancária o intento de ver cancelado o débito automático dos descontos em sua conta corrente relativos aos contratos indicados no documento Id. 230354645 (autos de referência), sem o sucesso esperado. No julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Infere-se que o STJ considera lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, é facultado ao consumidor cancelar a autorização dos descontos. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito, na forma do art. 6o da Resolução no 4.790/2022 do BACEN e da jurisprudência que rege o tema, sendo abusiva eventual cláusula que proíba a revogação da autorização. Destaca-se que, até o presente momento processual, sequer é possível saber se os contratos firmados entre as partes em relação aos quais a Agravante pretende revogar a autorização de desconto em conta corrente1 de fato preveem cláusula de irrevogabilidade da autorização, uma vez que os contratos repactuados por meio do contrato de novação Id. 233254717 são distintos dos referidos ajustes2. De outro lado, tenho por evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que, conforme se verifica da análise do documento Id. 233254722 os contratos em relação aos quais a Agravante pretende revogar a autorização de débito em conta corrente tem vencimento no dia 13.6.2025. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Agravado que suspenda eventuais descontos a serem realizados na conta corrente da Agravante relativos aos contratos NOVAÇÃO 2022540489, ANTEC. 13o 0170067637, ANTEC. 13o 0170125084 ANTEC. 13o 0179918109, ANTEC. 13o 0180033921, ANTEC. 13o 0180187775, ANTEC. 13o 0180236768, ANTEC. 13o 0180377760 e ANTEC. 13o 0180449818. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora